Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729323-62.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: JONAS GOMES ABDON AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JONAS GOMES ABDON, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade (ID 71019749). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, conforme assentando na decisão supra, o recurso especial manejado não foi conhecido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa quando da interposição do agravo interno em combate ao acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial, ressalta-se, não foi conhecido. III - Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71876336, por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026